Tribunal: STF
Processo: RE 219129
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO
DO SOLDO. ART. 47 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRECEDENTE.
Direito do policial militar estadual de perceber soldo não
inferior ao salário mínimo. Inconstitucionalidade do art. 47 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul declarada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal.
Recurso conhecido e provido.